Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708121-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal e o Instituto AOCP acerca das alegações constantes da petição ingressa pela autora agravante de ID 56895391. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator